Tribunal: TJPA
Processo: 0262234-81.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0262234-81.2016.8.14.0301

APELANTE: NAYLANA NEVES SABA

APELADO: TELIO JOSE DE MATOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0262234-81.2016.8.14.0301

APELANTE: NAYLANA NEVES SABA

APELADO: TELIO JOSE DE MATOS JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE DADO A TÍTULO DE SINAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PARTE QUE DEU CAUSA A DISSOLUÇÃO DO CONTRATO. PROVA NOS AUTOS QUE INDICA QUE O APELADO TEVE SUCESSO NO ALCANCE DO CRÉDITO, MAS QUE O FINANCIAMENTO RESTOU PREJUDICADO EM RAZÃO DE IRREGULARIEDADES DO IMÓVEL. APELANTE QUE DEU CAUSA A RESCISÃO, DEVENDO RESTITUIR O RECORRIDO CONFORME ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Tratando-se de recurso onde a controvérsia cinge unicamente acerca das provas da responsabilidade das partes pelo desfazimento do contrato, verifica-se que as alegações recursais intentam afirmar que o promitente comprador deu causa a quebra da promessa contratual, vide não ter alcançado o crédito necessário ao financiamento, motivo pelo qual poderia reter os valores dados a título de sinal;

II) No entanto, as provas juntadas nos autos reportam exatamente para o contrário, visto restar inequívoco que o financiamento bancário restou impossível diante de problemas relativos ao imóvel, e, logo, conduzindo a responsabilidade da promitente vendedora apelante;

III) Sentença que valorou corretamente as provas e que merece ser mantida;

IV) Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0262234-81.2016.8.14.0301

APELANTE: NAYLANA NEVES SABA

APELADO: TELIO JOSE DE MATOS JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

NAYLANA NEVES SABA

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Ação de Restituição de Valores movida por TELIO JOSE DE MATOS JUNIOR

De início, tratou-se de ação de restituição de valores respectivos à rescisão de contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel. Nesse sentido, o autor buscou a restituição de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dados a título de sinal, eis que a demandada teria dado causa ao desfazimento do contrato.

Em Contestação, afirmou a demandada que a rescisão contratual teria ocorrido sob a responsabilidade do autor, motivo pelo qual teria retido o valor dado a título de sinal.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou procedente a demanda contida na inicial (ID. 16937298). Nesse sentido, o juízo singular considerou que o autor teria comprovado suficientemente a responsabilidade da parte requerida pelo desfazimento do contrato, enquanto a demandada não teria demonstrado a responsabilidade do autor pelo ocorrido.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 16937303), onde sustenta que a sentença merece ser reformada. Conforme a isso, afirma que o documento de ID. 58214133 demonstraria inequivocadamente que fora o apelado que deu causa a rescisão contratual, visto ter sido ele a não ter tido sucesso com o financiamento da compra do imóvel.

Foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença (ID. 16937310).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0262234-81.2016.8.14.0301

APELANTE: NAYLANA NEVES SABA

APELADO: TELIO JOSE DE MATOS JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, concedo do benefício da gratuidade da justiça.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial. Desse contexto, o
Decisum
considerou que a parte teria dado razão ao desfazimento do contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel e que por isso deveria ressarcir os valores dados a título de sinal.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda unicamente na valorização das provas acerca da responsabilidade das partes pela rescisão contratual. Portanto, e sem maiores dificuldades acerca da matéria de direito, a demanda deve ser examinada a fim de encontrar provas que permitam aplicar corretamente o comando do art. 418 do Código Civil.

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Consultando os autos, percebe-se que as razões do apelo não merecem prosperar, eis que o documento de ID. 58214133 demonstra – ao contrário do sustentado pelas alegações recursais - que havia pendências no imóvel que impediam o financiamento.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho da mensagem eletrônica:

preciso saber quanto tempo os documentos abaixo estarão regularizados: - Declaração informando alteração de logradouro devido estar com divergência de endereço entre IPTU e Matrícula; - Declaração enviada Banco Santander devido CND estar negativa com efeito positiva; - Ver divergência de área entre IPTU e Matrícula (sic) (ID. 16937267 - Pág. 6).

No mais, nota-se que a correspondência eletrônica enviada pelo agente da instituição financeira ao apelado apenas reporta ao recorrente a necessidade de que ele renovasse a carta de crédito que já tinha sido expedida. Por essa razão, observa-se que não há indícios de que o recorrido tivesse dado causa ao desfazimento contratual, vide ter prova suficiente de que a parte teve sucesso no alcance do crédito.

Portanto, e ante a nova análise do conteúdo probatório dos autos, observa-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que o juízo de piso valorou corretamente as provas apresentadas e aplicou corretamente o previsto no art. 418 do Código Civil.

Desse modo, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025